Tribunal: TCU
Processo: 008.359/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 278/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 250, inciso I, todos do Regimento Interno/TCU, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, conhecer da denúncia, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; dar ciência das impropriedades identificadas na presente fiscalização; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao denunciante; e autorizar o arquivamento. 1. Processo TC- Processo 008.359/2015-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão: Ministério das Comunicações 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Ministério das Comunicações, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020: 1.8.1.1. que o critério de distribuição das autorizações de Serviço de Retransmissão de Televisão (RTV), no âmbito da força-tarefa instituída pela Portaria-MC 282, de 25/9/2013, com base na ordem cronológica dos requerimentos protocolados no âmbito da força-tarefa, prevista nos editais de convocação, violou o princípio da transparência/publicidade - art. 37, caput , da CF/1988, c/c o art. 2o da Lei 9.784/1999 -, uma vez constatada a impossibilidade de aferição do seu cumprimento pelos órgãos de controle, pelo Poder Concedente e pela sociedade; 1.8.1.2. acerca da ausência de acompanhamento dos atos pós-outorga dos serviços de retransmissão de televisão, inclusive dos relativos a exercícios anteriores e pendentes de licenciamento, com vistas à expedição das licenças de funcionamento ou à aplicação de sanções, configurando inobservância do art. 4o do regulamento aprovado pelo Decreto 5.371/2005; 1.8.1.3. acerca da ausência de motivação objetiva dos atos de autorização do Serviço de Retransmissão de Televisão (RTV), em caráter secundário, outorgados à empresa TVCI TV Comunicações Interativas Ltda. por meio das Portarias-MC 305, 306 e 307, de 22/6/2012, que demonstrasse inequivocamente o atendimento aos critérios de conveniência, oportunidade e atendimento ao interesse público, nos termos dos artigos 2o e 50 da Lei 9.784/1999; 1.8.1.4. acerca da ausência de fiscalizações periódicas na grade de programação da emissora Fundação Educar Sul Brasil, no intuito de avaliar o cumprimento das obrigações legais associadas às outorgas recebidas, obrigação que lhe é imposta nos termos do disposto no art. 4o, inciso IV, do regulamento aprovado pelo Decreto 5.371/2005.